Tribunal: TJMT
Processo: 1001740-49.2021.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001740-49.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BEATRIZ RETSITSIME - CPF: 032.209.791-65 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - ART. 485, I, DO CPC/15 - IRREGULARIDADE NA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE MANDATO AO CAUSÍDICO - PROTEÇÃO À PESSOA IDOSA, INDÍGENA E COM POUCA OU NENHUMA ESCOLARIDADE - INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM EMENDAR A INICIAL - INDÍCIOS DA CHAMADA
“
DEMANDA PREDATÓRIA
”
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se, oportunizada a emenda da inicial para a regularização da procuração
ad judicia
e para a apresentação de comprovante de endereço atualizado, a parte autora permanece inerte, não há alternativa senão o indeferimento da inicial com a extinção do feito sem resolução de mérito.

Muito mais quando presentes indícios d
a denominada
“
demanda predatória
”
, sintetizada pela mera busca da condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, conduta de alguns patronos que vem a cada dia abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas.

No caso,
o patrono destes autos distribuiu na Comarca de Barra do Garças/MT, um total de
10 (dez) ações idênticas em nome da autora
para demandar contra apenas 4 instituições financeiras, quando poderia, por dever de ética e cooperação, agrupá-las na mesma ação, diferenciando-as pelo contrato.

Ademais, sequer promoveu instrução mínima e adequada à peça inicial, ainda que lhe tenha sido oportunizada a regularização com a emenda da inicial.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

BEATRIZ RETSITSIME
em face da sentença proferida na
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada em desfavor do
BANCO PAN S/A
que, nos termos do art. 485, I, do CPC/15, indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, condenando-a ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade restou suspensa, ante o deferimento da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios
(ID nº 128940936).

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, que a decisão não merece prosperar, pois, sendo pessoa idosa e indígena, precisa de maior prazo para a juntada dos documentos determinados pela magistrada
a quo
, inclusive pelo fato de as aldeias indígenas estarem fechadas em razão da pandemia do COVID-19.

Assevera que a magistrada deveria suspender a tramitação do feito até que se conseguisse a documentação exigida, contudo, de modo contrário e cerceando seu direito de defesa, achou por bem indeferir o pedido e extinguir a ação sem resolução de mérito.

A apelante alega, ainda, que:

“Em momento algum o apelado apresentou aos autos a autorização da apelante para realizar os descontos em seu benefício previdenciário nos termos do artigo 6º da Lei 10.820/03, bem como não foi apresentado pelo apelado o comprovante do saque do valor realizado pela apelante”.
ID nº 128940938 pag. 03.

Quanto ao dano moral, aduz que nosso ordenamento jurídico pacificou o entendimento de que, sobrevindo em razão de ato ilícito, perturbação da tranquilidade, configura-se o dano moral passível de indenização, principalmente quando se comprova que não se trata de mero descumprimento contratual, mas, verdadeira prática abusiva para causar prejuízos ao consumidor.

Sob tais argumentos, insistindo na irregularidade da contratação do consignado junto ao banco apelado, pugna pela anulação da sentença recorrida.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso, ID nº 128940942.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos, BEATRIZ RETSITSIME ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
em desfavor de

BANCO PAN S/A, alegando que fora surpreendida com descontos realizados em seu benefício previdenciário e que não teria recebido o valor do consignado referente ao c
ontrato nº 328619188-1, no valor de R$ 3.262,82, com início em 08/2019, a ser quitado em 72 parcelas de R$ 91,00, contrato ativo com 19 parcelas descontadas.

Na inicial, questiona a contratação/validade do negócio firmado com o requerido, assegurando que é pessoa indígena, idosa, com pouca escolaridade e, diante dessas circunstâncias, a lei impõe formalidades que devem ser observadas na contratação de quaisquer negócios jurídicos, em especial quando a parte adversa é agente financeiro.

Assegura que, sendo analfabeta e idosa e o empréstimo realizado por instrumento particular, certamente o negócio encontra-se viciado, pois não fora celebrado por instrumento público, ou quem assinou a rogo não possuía procuração por instrumento público.

Ao fim, requereu a declaração de nulidade do contrato, a condenação do requerido ao indébito de forma dobrada dos valores indevidamente descontados da sua aposentadoria e indenização pelos danos morais suportados.

Recebida a inicial, em despacho saneador em 03/03/2021, a magistrada singular determinou a emenda da inicial para a juntada de comprovante de endereço atualizado e procuração com assinatura a rogo por duas testemunhas (ID nº 128940922).

Na sequência, em 4 (quatro) momentos distintos (ID nº 128940924, 128940928, 128940931 e 128940934), a recorrente vêm aos autos pleiteando pela dilação do prazo para a juntada dos documentos à inicial, contudo, mesmo ultrapassado 08 meses, nada fora juntado aos autos, de modo que o feito fora extinto sem resolução de mérito diante da inércia da parte autora.

Irresignada com o
decisum,
a autora interpôs o presente recurso de apelação cível.

Pois bem
.

Após análise dos autos, verifica-se que não merece guarida o apelo da recorrente, devendo a sentença de extinção sem resolução de mérito ser mantida em todos os seus termos.

Isto porque, a legislação processual vigente expressamente prevê que a inicial deve ser instruída e distribuída com os documentos essenciais para a propositura da demanda, indicando, inclusive, qual o caminho a ser trilhado pelos operadores do direito e a consequência da não emenda da peça inaugural, senão vejamos:

Art. 320
. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321
. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único
.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
(g.n.)

Nesse mesmo sentido, o artigo 330, IV, do CPC/15 estabelece que:

Art. 330
. A petição inicial será indeferida quando:

[...]

IV - não atendidas as prescrições dos
arts. 106
e
321

.

Na hipótese dos autos, constata-se que a magistrada singular oportunizou à recorrente a emenda da inicial não apenas uma, mas quatro vezes, para a juntada de procuração regular, notadamente em razão de que a procuração outorgada ao causídico consta apenas a digital da mandante, sem a assinatura a rogo e sem a assinatura de duas testemunhas. Aliás, em casos como o dos autos, tratando-se de pessoa idosa, indígena e não alfabetizada, tenho entendido pela necessidade de apresentação de procuração pública.

Sequer juntou a autora o comprovante de endereço atualizado.

Deveras, agiu com prudência a magistrada sentenciante, até porque causa estranheza a circunstância de a procuração ter sido emitida em 14/12/2019 e a presente ação somente fora ajuizada em 03/03/2021, senão veja-se do instrumento de mandato colacionado aos autos (ID nº 128940915):

De igual modo, a fatura de energia elétrica acostada à inicial para comprovar o endereço da autora refere-se ao mês de maio/2018, sendo a ação distribuída em março/2021.

Desse modo, diante de uma peça processual com irregularidades não sanadas a sinalizar para o desinteresse/desídia da própria autora em promover o adequado impulso da demanda, a consequência lógica é o indeferimento da inicial com a extinção do feito sem resolução do mérito.

Máxime quando respeitados pelo juiz condutor do feito os princípios processuais da vedação da decisão surpresa com a oportunização da emenda da inicial, do dever de cooperação entre as partes e da celeridade na prestação da atividade jurisdicional.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO PARA TRAZER AOS AUTOS O COMPROVANTE – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO – DESFECHO CORRETO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se a parte autora deixa de cumprir o despacho que ordenou a emenda da inicial, ou não cumpre adequadamente, o indeferimento da peça de ingresso, com a consequente extinção do feito, é medida que se impõe nos termos do art. 321 do CPC.
(N.U 1052627-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 28/09/2020) g.n.

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE DOMÍNIO – CAUSA DE PEDIR E PEDIDO INCOMPATÍVEIS –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – MANUTENÇÃO DOS TERMOS INICIAIS – NÃO ATENDIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC
– DESPROVIMENTO. O Magistrado, entendendo que a causa de pedir e o pedido são incompatíveis, em respeito ao princípio da cooperação, deve oportunizar à parte autora que emende a inicial. O não atendimento da determinação judicial de emenda da inicial enseja, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC, o indeferimento da inicial.
(N.U 1002341-96.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 30/09/2020) g.n.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMENDA À INICIAL PARA O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DO CONTRATO BANCÁRIO OBJETO DA LIDE E A NEGATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO ATENDIMENTO - POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Cabe o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, se a parte autora não corrige a deficiência, tal como exigido pelo julgador, conforme o que dispõem os artigos 321 e inciso IV do art. 330, ambos do CPC
.
(N.U 1000194-58.2020.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020) g.n.

Assim, não tendo cumprido a demandante as diligências determinadas pela magistrada sentenciante, o indeferimento da inicial e consequente extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe.

Ademais,
em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, observa-se que o patrono constituído nos presentes autos - Dr. Osvaldo Nogueira Lopes -, ajuizou em março/2021, 10 (dez) ações idênticas em nome da autora na Comarca de Barra do Garças/MT, para demandar em face de apenas 04 instituições financeiras,
quando poderia, por dever de ética e cooperação, agrupá-las na mesma demanda, diferenciando-as pelo contrato.

Logo, como bem destacou a magistrada sentenciante, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas ações dessa natureza, sem instrução adequada da peça inaugural, caracterizando verdadeiro
“
demandismo
”
, ou a denominada
“
demanda predatória
”
se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas.

Poderia se dizer ainda tratar-se de demanda temerária, caracterizada pela ausência de comprovação mínima do direito alegado pelo demandante, em evidente afronta ao que diz o art. 373, I, do CPC/15.

Acerca da matéria:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – CONTRATAÇÃO REALIZADA POR ANALFABETA – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO A ROGO, CONTENDO A DIGITAL DA MUTUÁRIA E NA PRESENÇA DE TESTEMUNHAS – PROVA DO RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONDENAÇÃO DA AUTORA EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MÚLTIPLAS AÇÕES AJUIZADAS PELA AUTORA - ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO - DEMANDISMO – INDÍCIOS DE PRÁTICA DE ADVOCACIA PREDATÓRIA – PROVIDÊNCIAS - SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. 1 – Se a contratante é analfabeta, por questão óbvia, não há como aferir por meio de perícia grafotécnica se a assinatura aposta no contrato objeto da lide corresponde à assinatura que consta na identidade da Apelante, uma vez que esta demonstra que não assina o próprio nome. 2 - Está claro, neste caso, que a Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral. 3 –
Este é mais um caso de ajuizamento de ações sucessivas e sem fundamento para atingir objetivos maliciosos, estando configurado o “assédio processual” definido pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.817.845-MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por maioria, julgado em 10/10/2019, DJe 17/10/2019). 4 – Na espécie, há indícios de advocacia predatória por parte no nobre causídico Luiz Fernando Cardoso Ramos, OAB/MT nº 26.167A – MT, sendo o caso de oficiar à OAB Seccional de Mato Grosso e ao Núcleo de Monitoramento dos Perfis de Demandas da Corregedoria-Geral da Justiça (NUMOPEDE) para conhecimento e providências que entenderem cabíveis
.
(N.U 1002141-39.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 14/04/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – TESE NÃO COMPROVADA – REGULARIDADE DOS DÉBITOS/DESCONTOS NO BENECÍFIO DO AUTOR HÁ MAIS NOVE ANOS – INSUBSISTENCIA DA ALEGADA AUSÊNCIA OU ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – AJUIZAMENTO DE QUATRO (4) AÇÕES EM NOME DA AUTORA – OBRIGAÇÕES/CONTRATOS QUE PODERIAM SER DISCUTIDAS EM UNICAMENTE DUAS AÇÕES – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – CONDUTA TEMERÁRIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. A litispendência se caracteriza quando há identidade de partes, de causa de pedir e de pedido entre duas ações que ainda se encontram pendentes de julgamento de mérito, conforme previsto nos §§ 1º a 3º do art. 337 do CPC/15. Na hipótese, não há falar-se na ocorrência do instituto da litispendência, uma vez que a despeito de as ações terem as mesmas partes e a causa de pedir, diferem quanto ao pedido. Ainda que a responsabilidade civil do banco apelante seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos. Assim, não obstante as alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia. No caso, se as alegações iniciais não estão corroboradas por qualquer elemento documental a configurar início de prova, como por exemplo, o extrato bancário da época da contratação (04/2016), cujo escopo serviria para demonstrar que o valor do empréstimo não foi creditado/disponibilizado na conta da autora/apelante, não há como acolher a tese de ausência ou ilegalidade da contratação do empréstimo consignado em discussão. Deve ser mantida a condenação da parte autora às penas de litigância de má-fé, porquanto além de deduzir pretensão contra questão devidamente contratada, procedeu a alteração da verdade dos fatos e utilizou do processo para conseguir objetivo ilegal, por flagrante abuso do direito de demandar, visto que distribuiu na Comarca de Juara - MT, nada menos do que quatro (4) ações distintas para demandar contra quatro instituições financeiras, quando na realidade todas as obrigações/contratos poderiam ser discutidos em unicamente duas ações. Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro “demandismo” ou a denominada “demanda predatória”, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas/fragmentadas e idênticas, circunstância que evidencia a má-fé processual e que deve ser rechaçada pelo julgador.-
(N.U 1000700-87.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022)

Desta feita, com estas considerações, mantenho inalteradas as disposições da sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, Inciso I, do CPC/15.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022